Tribunal: TCU
Processo: 026.608/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 791678, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 791678, função null, que teve como objeto Construção do Mercado Municipal (no da TCE no sistema: 900/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA), em desfavor de Thiago Levy Araujo Pimenta e Joao Paulo Batista de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 791678 firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Município de Angelândia - MG, que teve por objeto a "Construção do Mercado Municipal" considerando que a irregularidade apurada se referiu à ausência de comprovação da área onde foi construído o mercado municipal de Angelândia Mg tendo em vista que o município não apresentou certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da área onde ocorreu a construção do termo de compromisso 1009218-71, considerando que a petição que os proprietários do terreno doaram a referida área ao município, por meio de escritura pública, continha incorreções que inviabilizariam o registro na matrícula do imóvel, e, por isso, a municipalidade optou por regularizar a situação do imóvel por meio da ação de usucapião; considerando que na petição inicial da ação de usucapião consta que o ente federativo já ocupa a posse mansa e pacífica do local onde foi construído o Mercado Municipal por cerca de 30 anos, onde funcionava a feira livre municipal; considerando que o Relatório de Acompanhamento de Engenharia - RAE, de 27/11/2017, e o Parecer Circunstanciado 157/2023 atestaram a execução de 100% da obra com o atingimento dos objetivos previstos no Plano de Trabalho e o benefício social esperado, o que é comprovado por imagens recentes; considerando que do ponto de vista da execução física e financeira do ajuste nenhuma outra irregularidade foi apontada pela Caixa Econômica Federal, que aprovou as 3 prestações de contas parciais; considerando que a irregularidade fundada tão somente na ausência de prova da plena titularidade da área onde foi edificado o Mercado Municipal, quando houve efetiva atestação da consecução dos objetivos almejados no Termo de Compromisso, não é suficiente para caracterização de débito, nos termos de várias deliberações deste tribunal ( Acórdão 5150/2024-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Augusto Nardes, Acórdão 3436/2024-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo e Acórdão 3734/2024-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Weder de Oliveira) considerando a anuência integral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) quanto ao encaminhamento da unidade instrutiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "a" e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 98/2024 em 9.1. arquivar o presente processo, em razão de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e 9.2. dar conhecimento do acórdão proferido à Caixa Econômica Federal, ao Município de Angelândia/MG, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.608/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Paulo Batista de Souza (XXX.070.608-XX); Thiago Levy Araujo Pimenta (XXX.961.526-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Angelândia - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.